Tribunal: TJDFT
Processo: 0709305-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura de exame médico. Painel de doenças mitocondriais. Dano moral.
1. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, cláusula excludente de determinado tratamento, procedimento ou medicamento necessário ao diagnóstico do paciente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado para cada uma delas, de acordo com a prescrição médica.
2. A indevida recusa de cobertura de exame necessário para diagnóstico de patologia grave causou dano moral in re ipsa, cuja compensação fixada em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.